Tribunal: STF
Processo: RE 96376
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
- INVENTÁRIO. MODIFICAÇÃO DA PARTILHA.
- Cabe o recurso de apelação da sentença que, atendendo pedido de terceiro que não foi parte no inventário, exclui um imóvel da partilha que fora homologada por sentença transitada em julgado. Recurso extraordinário conhecido e provido para que a apelação seja processada e decidida como de direito.